Tribunal: TJDFT
Processo: 0733399-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733399-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BUREAU PRODUTORA DE EVENTOS LTDA AGRAVADO: BRUNO RODRIGUES PIMENTA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Bureau Produtora de Eventos LTDA em face de decisão de ID 75095913, proferida por este Relator, nos autos do Agravo de Instrumento, que não conheceu do recurso por intempestividade. A embargante sustenta, em síntese a r. decisão teria incorrido em omissão quanto à condenação da credora ao pagamento de multa por embargos protelatórios, prevista na decisão de ID 242123375, sem apresentar fundamentação sobre a impossibilidade de agravar especificamente deste ponto. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. O embargante alega omissão. Sem razão. Há omissão quando odecisumse abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. No caso, verifica-se que o acórdão embargado analisou detidamente a questão da intempestividade do agravo de instrumento, fundamentando que o prazo recursal deveria ser contado da decisão de ID 240293109, e não após a interposição de embargos de declaração que não foram conhecidos. Destacou-se, inclusive, que embargos de declaração manifestamente incabíveis ou não conhecidos não têm o condão de interromper o prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial com base na intempestividade do recurso especial. 2. Dos embargos de declaração apresentados não se conheceu porque manifestamente incabíveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração manifestamente incabíveis interrompem o prazo para a interposição de recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. 5. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de recurso especial. 2. O recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias úteis é intempestivo, razão pela qual dele não se pode conhecer". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 1.023 e 1.003, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.504.499/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024. (AgInt no AREsp n. 2.615.742/RR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.). (grifos nossos). AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, por ausência de hipótese de cabimento. Opostos embargos de declaração, estes não foram conhecidos, mantendo-se a decisão recorrida. II. Questão em discussão: A controvérsia reside na intempestividade do agravo interno interposto, uma vez que os embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir: A decisão recorrida foi publicada no DJe em 15/10/2024. Os embargos de declaração, opostos em 23/10/2024, não foram conhecidos em decisão de 19/12/2024. O agravo interno foi interposto somente em 11/02/2025, portanto, fora do prazo de 15 dias úteis. Nos termos da jurisprudência do STJ, embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou não conhecidos não têm o condão de interromper o prazo recursal. Dessa forma, o agravo interno é intempestivo. IV. Dispositivo: Em razão da intempestividade, negou-se conhecimento ao agravo interno, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil c/c inciso III do art. 87 do Regimento Interno do TJDFT. (Acórdão 1992866, 0731545-41.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.) Quanto à alegada omissão sobre a multa por embargos protelatórios, observa-se que a decisão embargada consignou expressamente que a condenação decorreu da reiteração de embargos de declaração contra certidão, considerada mero ato de constatação, e não decisão judicial, sendo incabível o recurso. Assim, não se verifica qualquer omissão ou vício a ser aclarado. contradição ou obscuridade na decisão embargada, tendo sido enfrentados todos os pontos relevantes suscitados pela parte. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator